Tribunal: TJSP
Processo: 0050797-19.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Revisão Criminal - Homicídios qualificados - Preliminar rechaçada - Inexistência de condenação contrária à evidência dos autos - Soberania da decisão do Tribunal do Júri - Pretendida rediscussão e reanálise de prova - Temas já enfrentados - Via revisional que não pode ser manejada como apelação - Pedido não conhecido.